Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701412-31.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA GABRIELLE DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MARIA ADELITA ROLIM DE ARAUJO DECISÃO Defiro o requerimento de ID 76445143 e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da decisão de ID 75423925 pela recorrente. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.